Tribunal: TJSP
Processo: 2071871-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral – Concessão parcial da tutela de urgência para determinar que os requeridos abstenham-se de inscrever o nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, "sob pena de multa de 5 vezes o valor informado" – Preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e incompetência da Justiça Comum

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral – Concessão parcial da tutela de urgência para determinar que os requeridos abstenham-se de inscrever o nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, "sob pena de multa de 5 vezes o valor informado" – Preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e incompetência da Justiça Comum afastadas - Necessidade de inibição de iminente dano irreparável – Periculum in mora evidenciado – Pertinência da multa cominatória, que tem como objetivo compelir a parte a acatar o comando exarado pelo Poder Judiciário (art. 537 do CPC) – Valor das astreintes arbitrado em 5 vezes o valor da negativação (R$72.715,27), totalizando R$363.576,35 – Valor excessivo e em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Novo arbitramento realizado nesta instância ad quem para R$1.000,00 para cada dia de descumprimento da ordem exarada - Decisão parcialmente reformada – Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2071871-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado FABIANA BRANDAO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071871-61.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41831
2
VOTO No: 41831
AGRV. No: 2071871-61.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (6a V. Cível Central)
AGVTE.: Banco do Brasil S.A. (R)
AGVDA.: Fabiana Brandão de Oliveira (A)
INTERDAS.: SIPES
Sociedade Interamericana de Pesquisa e
Ensino Superior e FAPPES
Faculdade Paulista de Pesquisa e
Ensino Superior (R)
TUTELA DE URGÊNCIA Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por dano moral Concessão parcial da tutela de
urgência para determinar que os requeridos abstenham-se de
inscrever o nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção
ao crédito, “sob pena de multa de 5 vezes o valor informado”
Preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.
e incompetência da Justiça Comum afastadas - Necessidade de
inibição de iminente dano irreparável Periculum in mora
evidenciado Pertinência da multa cominatória, que tem como
objetivo compelir a parte a acatar o comando exarado pelo
Poder Judiciário (art. 537 do CPC)
Valor das astreintes
arbitrado em 5 vezes o valor da negativação (R$72.715,27),
totalizando R$363.576,35 Valor excessivo e em dissonância
com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade Novo
arbitramento realizado nesta instância ad quem para R$1.000,00
para cada dia de descumprimento da ordem exarada - Decisão
parcialmente reformada Agravo provido em parte.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Banco do Brasil S.A., em ação de obrigação de fazer c.c indenização por
dano moral (alegação de que a universidade corré encontra-se em mora
em relação à emissão do histórico escolar e diploma de graduação da
autora; inobstante a pactuação de instrumento particular de assunção
de dívida, a universidade corré não está efetuando o pagamento do
financiamento estudantil por ela contraído junto ao Banco do Brasil
S.A., no valor de R$75.000,00, datado de 01.12.2014, fls. 34/48)
movida por Fabiana Brandão de Oliveira em face do banco agravante e
Open Educação Ltda. (antiga denominação “Sipes - Sociedade
Interamericana de Pesquisa e Ensino Superior Ltda.”), contra r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071871-61.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41831
3
copiada a fls. 79 (fls. 110 dos autos de origem) que, dentre outras
providências, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar
que a instituição financeira corré se abstenha de inscrever o nome da
autora nos órgãos de proteção ao crédito, “sob pena de multa de 5 vezes
o valor informado” (fls. 79).
Alega o banco agravante, em síntese, que (1) “o foro
competente para se discutir e julgar as ações que versem sobre o FIES é
a Justiça Federal do Estado de São Paulo, pois o ente responsável e que
deve estar no polo passivo da ação originária é o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, uma entidade Federal” (fls. 13), (2) é
parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, (3) agiu em exercício
regular de direito ao promover a negativação do nome da autora nos
órgãos de proteção ao crédito, (4) não estão presentes os requisitos para
a concessão da tutela de urgência pretendida pela demandante, (5) a
fixação de astreintes é incabível na espécie e (6) o valor da multa
cominatória é exorbitante (fls. 01/31).
Processada a insurgência, denegou-se o efeito
suspensivo postulado, dispensaram-se informações e a autora ofertou
contraminuta a fls. 97/105.
É o relatório.
2. A insurgência comporta provimento em parte.
3. De início, impende rejeitar as preliminares de
ilegitimidade de parte e incompetência de foro suscitadas pelo
agravante.
De feito, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima para
figurar no polo passivo da demanda originária porque foi ele quem
negativou ou poderá negativar o nome da autora nos órgãos de proteção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071871-61.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41831
4
ao crédito em razão do noticiado inadimplemento das prestações do
financiamento estudantil pactuado pela demandante.
Há notificação extrajudicial informando que o Banco
do Brasil S.A., ora agravante, solicitou a inclusão do nome da agravada
no banco de dados do Serasa Experian (fls. 36 dos autos de origem).
Além disso, a demandante pactuou o financiamento
estudantil com o banco agravante.
Afigura-se, pois, indene de dúvidas que a instituição
financeira tem legitimidade para figurar no polo passivo da lide.
No mais, não há falar na incompetência da Justiça
Comum para processamento da lide originária, eis que a causa de pedir
descrita na peça inaugural diz respeito à mora em relação à emissão do
histórico escolar e diploma de conclusão da graduação bem como o
descumprimento da publicidade veiculada concernente ao pagamento,
pela
universidade,
do
financiamento
estudantil
pactuado
pela
demandante discente.
Como não se discute nenhuma das cláusulas do
financiamento estudantil, não há razão que justifique a obrigatoriedade
de ingresso da entidade federal Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação no polo passivo da lide originária.
Não há, pois, falar em litisconsórcio passivo
necessário muito menos na incompetência da Justiça Comum para
processamento do feito originário.
4. No mais, os elementos existentes nos autos têm o
condão de comprovar o preenchimento dos pressupostos exigidos para
a concessão da tutela de urgência pretendida, diante do combate à sua
estabilização (art. 304, CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071871-61.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41831
5
Dispõe o artigo 300, caput, do atual Código de
Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Acerca do tema prelecionam NELSON NERY JUNIOR
e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre
si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora
dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição
do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de
urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do
CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em
alguns casos de antecipação de tutela.”
“Também é preciso que a parte comprove a
plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a
tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9,
p. 452).” (Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC - Lei
13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 e
4 ao art. 300 do CPC, p. 857 e 858).
Sobre o mencionado sistema do Código de Processo
Civil anterior, de 1973, previsto no artigo 273 respectivo, já enfatizavam
os ilustres juristas:
“Tendo em vista que a medida foi criada em
benefício apenas do autor, com a finalidade de agilizar a entrega da
prestação jurisdicional, deve ser concedida com parcimônia, de sorte a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071871-61.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41831
6
garantir a obediência ao princípio constitucional da igualdade de
tratamento das partes. Como a norma prevê apenas a cognição
sumária, como condição para que o juiz conceda a antecipação, o juízo
de probabilidade da afirmação feita pelo autor deve ser exigido em grau
compatível com os direitos colocados em jogo.” (Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante. 10a ed. rev. ampl. e atual. até
01.10.2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, nota 13 ao
art. 273 do CPC, p. 525).
No caso dos autos, como bem apontado pelo MM.
Juiz de primeiro grau, há como constatar desde logo a verossimilhança
do alegado pela autora agravada, consoante o seguinte trecho da r.
decisão combatida:
“A requerente firmou contrato de financiamento
estudantil (fls.26/28) e contrato de assunção de dívida, oportunidade
em que a requerida SIPES comprometeu-se a liquidar a dívida da aluna
perante o agente financeiro (fls.29/32), vislumbrando-se assim a
verossimilhança da alegação. Ademais, evidente o perigo de dano que
decorre da inclusão do nome da requerente no cadastro dos órgãos de
proteção ao crédito, por conta do débito controvertido. (...)” (fls. 79).
In casu, ao reverso do alegado pelo banco agravante,
há verossimilhança das alegações da agravada bem como perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo, tanto é que a própria
instituição
financeira
insurgente
reconheceu
que
pretende
(ou
pretendia) promover a cobrança das parcelas contratuais de forma
administrativa e judicial, bem como o apontamento do nome da
agravada nos órgãos de proteção ao crédito (fls. 09), situação que
justifica a concessão da tutela de urgência para impedir a negativação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071871-61.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41831
7
desabonadora.
Nesse cenário, considerando os fatos narrados no
pedido inicial da agravada e os documentos que o instruíram, mostra-
se cabível, por ora, a concessão da tutela de urgência pleiteada a fim de
impedir o banco credor de negativar o nome da agravada nos órgãos de
proteção ao crédito em razão de notória probabilidade da ocorrência de
dano irreparável ou de difícil reparação, sendo certo que, a teor do
artigo 296, caput, do CPC, o pleito de revogação da tutela poderá ser
novamente apreciado caso elementos seguros de convencimento sejam
apresentados no decorrer do contraditório ou após cognição exauriente.
5. Também improcede o pedido de revogação da
multa cominatória mas comporta acolhimento o pedido subsidiário de
redução do valor das astreintes.
Sobre o tema, tem-se que o objetivo precípuo das
astreintes é compelir a parte a acatar o comando exarado pelo Poder
Judiciário, consoante o artigo 537 do CPC.
Outrossim, para a sua fixação deve-se considerar a
condição econômica do obrigado bem como a sua disposição de bem
cumprir ou não a ordenação emitida.
A propósito obtempera a boa doutrina:
“O objetivo das astreintes, especificamente, não é
obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a
obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta
para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação
específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a
obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo
juiz.” (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071871-61.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41831
8
Civil Comentado. 16a ed. rev. ampl. e at. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2016, p. 1454, nota 2 ao art. 537).
In casu, o banco agravante pretendeu negativar o
nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito no valor de
R$72.715,27 (fls. 36 dos autos originários), situação que motivou o MM.
Juízo singular a arbitrar o valor da multa cominatória no importe de 5
vezes o valor da referida cifra (total de R$363.576,35), valor este
inquestionavelmente excessivo. Não é redundante anotar, aliás, que o
valor atribuído à causa pela agravada é de R$7.000,00.
Para evitar enriquecimento ilícito por parte da
agravada, há, então, que se cominar, caso o banco agravante descumpra
o comando judicial e promova a negativação do nome da agravada nos
órgãos de restrição ao crédito, valor compatível com a situação fática dos
autos, tudo indicando que a imposição de multa diária no valor de
R$1.000,00 é suficiente para forçar o insurgente ao cumprimento da
determinação judicial exarada.
Por fim, consigne-se ser entendimento deste Relator
que as astreintes não devem, em regra, ter limitação. Na verdade, a
limitação deve ser a data de cumprimento da obrigação pela parte
contra quem a condenação foi imposta. Este, sim, é o limite objetivo. A
multa deve incidir até que a parte condenada sinta ser mais vantajoso o
cumprimento do que o ônus financeiro da multa, maior a cada dia, cuja
redução poderá eventualmente ocorrer no momento da execução do
valor respectivo e sempre depois de cumprida a ordem judicial emitida,
cabendo ao obrigado avaliar os riscos inerentes ao descumprimento.
6. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso a
fim de reduzir o valor das astreintes para R$1.000,00 para cada dia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071871-61.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41831
9
descumprimento da ordem exarada, nos termos do item precedente.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica